Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, quando os devedores, citados por edital e representados por curadoria especial, não efetuam o pagamento voluntário do débito no prazo legal, mesmo havendo valores disponíveis em juízo.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 523, §1o, do CPC estabelece a incidência automática de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% quando não ocorre o pagamento voluntário no prazo de 15 dias após a intimação do devedor para o cumprimento de sentença.
4. A intimação por edital, nos termos do art. 513, §2o, IV, do CPC, possui a mesma eficácia jurídica da intimação pessoal para fins de início do prazo de cumprimento voluntário da sentença.
5. A representação dos réus por curadoria especial não afasta a aplicação do art. 523, §1o, pois o Código de Processo Civil admite expressamente a intimação por edital nesses casos.
6. A simples existência de valores em juízo não configura pagamento voluntário e não obsta a aplicação da multa e dos honorários, que são devidos pela inércia do executado em quitar a dívida no prazo legal.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC, incidem quando o executado não realiza o pagamento voluntário no prazo legal, ainda que citado por edital e representado por curador especial.